Tribunal: TJSP
Processo: 1503277-41.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e corrupção de menores, em concurso material. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado por ambos os delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Reconhecimento das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e corrupção de menores, em concurso material. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado por ambos os delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Reconhecimento das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes. 3. O crime de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente) é de natureza formal, pelo que, para a sua caracterização, basta que o agente imputável pratique a infração penal com o adolescente ou o induza a praticá-la, mostrando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor com a conduta. Aliás, o delito se aperfeiçoa ainda que o menor já tenha cometido outros delitos anteriormente. Isto significa dizer que o fato de o adolescente já estar corrompido não afasta a tipicidade da conduta. Norma penal que visa também a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. Crime configurado na espécie. 4. Aplicação da regra do concurso formal entre os delitos de roubo e o delito de corrupção de menores. 5. Sanção que comporta alteração. 6. Maus antecedentes que justificam a pena-base acima do mínimo legal. Não aplicação da teoria do esquecimento. 7. No procedimento de fixação da pena pecuniária, o número de dias-multa, porque pautado pelo grau de culpabilidade do acusado, deve guardar proporcionalidade com o "quantum" da pena privativa de liberdade estabelecido (STJ, HC no 224.881/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 24/5/2012; AgRg no REsp n. 1.668.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018; AgRg no REsp no 1.263.860/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014). 8. Circunstâncias a justificar o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.